Tribunal: TJDFT
Processo: 0732575-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer e não fazer indeferiu pedido de antecipação de tutela. O Agravante descreve minuciosamente a avença feita com os Agravados e diz necessitar da tutela antecipada para evitar maiores prejuízos. Esta é a suma da pretensão recursal. Transcrevo a R. Decisão agravada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer ajuizada por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO em face de DANIEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA e HENRIQUE CÂNDIDO DE OLIVEIRA com pedido de antecipação de tutela. Afirma o autor que é empresário da dupla, tendo obtido os direitos representativos no final do ano de 2019 com a assinatura do contrato de cessão de direitos representativos realizados junto ao antigo representante da dupla requerida. Contudo, os requeridos não teriam cumprido os termos do contrato, tendo recusado participar de reuniões e compromissos, além de terem violado regras contratuais. Com apoio na fundamentação expendida na inicial requer, liminarmente: a) A concessão da tutela de urgência antecedente, A FIM DE IMPEDIR QUE OS REQUERIDOS SE APRESENTEM EM QUALQUER EVENTO QUE NÃO TENHA SIDO AGENCIADO PELO AUTOR; b) A concessão de tutela de urgência para QUE TODOS OS VALORES ORIUNDOS DE SHOWS E EVENTOS EM QUE PARTICIPARAM OS REQUERIDOS SEJAM DESTINADOS AO REQUERENTE, EM SUA INTEGRALIDADE, QUE DIVIDIRÁ A QUANTIA NOS TERMOS DO CONTRATO, APÓS ABATIDAS AS QUANTIAS RELATIVAS ÀS DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, SE HOUVER; c) A concessão de tutela de urgência para IMPEDIR QUE OS REQUERIDOS NEGOCIEM DIRETAMENTE SEUS SHOWS COM TERCEIROS, salvo se autorizado expressamente pelo requerente; d) Ainda, a concessão da tutela de urgência para que os requeridos apresentem a relação de shows e eventos realizados, fechados e a serem realizados, a fim de apurar e controlar as ações estratégicas vinculadas ao contrato. e) Por fim, a concessão da tutela de urgência para que os requeridos fornecem acesso às mídias sociais da dupla, para fomento, produção e divulgação de material pelo requerente. a. Pelo princípio da fungibilidade, em caso de indeferimento das medidas supra, requer-se que seja determinado por este Douto Juízo, decisão necessária para resguardar os interesses autorais pleiteados na presente demanda. (ID 105480790 – p. 35 a 36) É o relatório. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, a despeito de relevantes, não estão amparados em prova idônea e tampouco levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Conquanto demonstrada a proximidade dos shows marcados, os documentos que acompanham a inicial, bem como os fatos narrados, não são suficientes para um prematuro posicionamento deste Juízo. O próprio autor diz o seguinte “Em decorrência da aprovação dos artistas e do antigo empresário, fora lavrado instrumento assinado por TODAS AS PARTES, inclusive os cantores. Porém, em decorrência de divergência de datas, o primeiro instrumento fora destruído, com a consequente confecção de um novo, que não fora assinado APENAS PELA DUPLA, contudo, com o agenciamento sendo realizado pelo requerente normalmente, SEMPRE COM ANUÊNCIA DOS ARTISTAS”. Mostra-se, portanto, prematuro considerar os termos fixados na suposta relação contratual, além da negociação envolver terceiros não indicados no polo passivo. Friso, por fim, a necessidade de manifestação da outra parte para a correta análise dos fatos elencados na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e BACENJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” Entendo de manter provisoriamente a Decisão agravada. O Agravante descreve minuciosamente a avença feita com os Agravados e os desdobramentos havidos, incursionando-se em matéria fática que é dependente de prova e necessita amplo contraditório, situação processual incompatível com a antecipação de tutela. Assim, a um primeiro e provisório exame, indefiro o pleito liminar, determinando o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator